Tribunal: STF
Processo: Pet 9804
Classe: Pet
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE DECLINA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TÉRMINO DE MANDATO DE OCUPANTE DE CARGO COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. ARQUIVAMENTO. AÇÃO PENAL PRIVADA. REJEIÇÃO DA QUEIXA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Encerrado o mandado de ocupante de cargo com foro por prerrogativa da função, cessa a competência do Suprema Tribunal Federal.



    2. Na ação penal privada originária, o pedido de arquivamento apresentado pelo Ministério Público não tem caráter vinculante por se tratar de prerrogativa do titular da ação penal. 



    3. Presentes os requisitos legais para a instauração da relação processual penal, a rejeição da queixa-crime por atipicidade da conduta se revela prematura.



    4.Agravo regimental desprovido.